Tribunal: STF
Processo: HC 200611
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se apontam como atos coatores: decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância (HC 165.369-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 180.399-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia; HC 154.828-AgR/MG, Ministro Luiz Fux) ou contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia).
    Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, permaneceria inadmissível o presente “habeas corpus”.
    Pois, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator